Tribunal: TJDFT
Processo: 0002331-62.2014.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0002331-62.2014.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, CONDOMINIO DO EDIFICIO ALAMEDA BANDEIRANTE APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALAMEDA BANDEIRANTE, LAC ENGENHARIA LTDA - ME, PAULO CEZAR NAYA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c indenizatória ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALAMEDA BANDEIRANTE em desfavor do LAC ENGENHARIA LTDA – ME e PAULO CEZAR NAYA, objetivando a reparação de falhas no condomínio, adequar o edifício ao estabelecido no projeto executivo, assim como indenização pelos serviços urgentes já realizados, além daqueles danos que surgirem durante a tramitação do feito. O Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Ambas as partes interpuseram recurso de Apelação. Contudo, verifico que o preparo do recurso do condomínio autor fora recolhido um dia depois da interposição do apelo (ID 17648617). As partes também apresentaram contrarrazões. Os réus pugnam pelo não conhecimento do recurso por deserção assim como preclusão da matéria referente a redistribuição do ônus da prova. No mérito, pelo não provimento do recurso. (ID 17648632) Por outro lado, o autor preliminarmente aduz inovação recursal quanto a caracterização da relação jurídica entre as partes. No mérito pelo não provimento (ID 17648634). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intime-se o condomínio autor, ora apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Na oportunidade, intime-se as partes sobre as preliminares aventadas em contrarrazões, para que querendo se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 15 de julho de 2020 17:48:20. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador